Tribunal: TCU
Processo: 026.503/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 806/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.503/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geovani Alves da Costa (XXX.917.303-XX); Kellen Castilho Camargo Freitas (XXX.335.736-XX); Luzia Gomes de Pinho (XXX.949.161-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.836.221-XX); Mariana Valeria Ferreira da Silva (XXX.615.496-XX); Natan Martins Amaral (XXX.559.877-XX); Saulo Cordeiro de Carvalho (XXX.452.858-XX); Suely Nunes de Souza (XXX.717.601-XX); Valquiria Aparecida Febras (XXX.192.808-XX); Wisnely Mendes Moreira (XXX.797.786-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.